Tribunal: TJSP
Processo: 2318061-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Arresto cautelar deferido – Pedido de levantamento da constrição – Descabimento – Contexto dos autos que demonstram indícios de confusão patrimonial e de esvaziamento do patrimônio da devedora principal e do coexecutado (Nelson Arantes Ajuz) – Prudência que recomenda a manutenção da medida até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Arresto cautelar deferido – Pedido de levantamento da constrição – Descabimento – Contexto dos autos que demonstram indícios de confusão patrimonial e de esvaziamento do patrimônio da devedora principal e do coexecutado (Nelson Arantes Ajuz) – Prudência que recomenda a manutenção da medida até decisão final no incidente, sem levantamento de valores porventura bloqueados via sistema SISBAJUD – Recurso desprovido, com determinação, prejudicado agravo interno.